Tribunal: TCU
Processo: 038.511/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 354/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.511/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto de Oliveira (XXX.400.596-XX); Maria de Jesus Lopes da Silva (XXX.356.156-XX); Miriam Fatima dos Santos (XXX.805.456-XX); Neuza Martins de Freitas (XXX.354.516-XX); Vagner Antonio Santos Pereira (XXX.139.316-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.